Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR.
1.Uma vez impugnados os cálculos apresentados pela contadoria judicial, incumbe à parte a apresentação dos valores que entende devidos se sustenta excesso de execução, conforme determinam os parágrafos 4.o e 5.o do art. 525, do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.